Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715099-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: VALDIVANIA SOUZA CUTRIM AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por A. B. S. R. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de arresto de valores destinados ao custeio dos honorários de médico profissional não integrante da rede credenciada do convênio para a realização de cirurgia de urgência (processo no 0703380-38.2025.8.07.0003, ID no 232234551). 2. A agravante foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se a cirurgia foi realizada ou se houve agendamento com o profissional indicado, bem como para que se manifestasse quanto à eventual perda superveniente do objeto recursal (ID no 74298110). 3. A agravante, por meio da petição de ID no 74781084, informou que a cirurgia foi realizada, tendo ocorrido a perda do objeto do recurso. 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A agravante noticiou a perda do objeto do recurso, uma vez que a cirurgia foi realizada, conforme petição de ID no 74781084. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1030441. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Comunique-se à origem. 9. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO